Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-85.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008297-85.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL PRATES FEITOSA - CPF: 943.660.551-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados contra sentença que declarou a inexistência de contratação de plano de telefonia, determinou a cessação das cobranças, condenou a requerida à restituição simples dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora requer a restituição em dobro e a majoração dos danos morais. A requerida busca a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a requerida comprovou a legitimidade das cobranças impugnadas; e (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer em dobro e se o valor dos danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A requerida não comprova a vinculação entre os débitos questionados e contrato específico celebrado pela consumidora.

4.

O ônus da prova da regularidade da cobrança incumbe à fornecedora, que não se desincumbe satisfatoriamente.

5.

A cobrança indevida reiterada e a ausência de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço e justificam a indenização por danos morais.

6.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A restituição em dobro é devida, pois não houve demonstração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe ao fornecedor comprovar a legitimidade da cobrança impugnada pelo consumidor.

2.

A cobrança indevida reiterada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

A ausência de engano justificável impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008297-85.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Raquel Prates Feitosa

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Raquel Prates Feitosa

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição das preliminares suscitadas e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, para:

a)
Declarar
a inexistência/nulidade da contratação do plano “VIVO CONTROLE”, por ausência de comprovação de manifestação válida de vontade da autora;

b)
Determinar
que a requerida cesse definitivamente as cobranças relacionadas ao referido plano;

c)
Condenar
a requerida à restituição simples do valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento, e;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”

A autora interpôs recurso inominado postulando a reforma parcial da sentença para condenar a requerida à repetição do indébito em dobro, bem como para majorar a indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez, interpôs recurso inominado requerendo a improcedência integral da demanda, sustentando ter comprovado a contratação e a regularidade das cobranças, inexistir falha na prestação dos serviços e não serem devidos danos morais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alegou que passou a sofrer cobranças mensais identificadas como “VIVO CONTROLE” em seu cartão de crédito Bradesco final 6047, sem contratação do serviço correspondente. Sustentou que os débitos ocorreram de forma reiterada entre os anos de 2025 e 2026, em valores de R$ 50,00 e R$ 55,00 por lançamento, totalizando R$ 270,00, e que buscou solução administrativa junto à operadora e à instituição financeira sem sucesso. Requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação das cobranças, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora mantinha relação contratual com a operadora, possuindo linhas telefônicas e serviço de banda larga ativa. Defendeu a validade dos documentos sistêmicos apresentados, a existência de utilização dos serviços, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se a requerida comprovou a legitimidade das cobranças lançadas no cartão de crédito da autora sob a rubrica “VIVO CONTROLE” e, em caso negativo, definir a forma de restituição dos valores pagos e a adequação da indenização por danos morais fixada.

Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de cobranças recorrentes identificadas como “VIVO CONTROLE”, realizadas em duplicidade mensal, inicialmente no valor de R$ 50,00 e posteriormente no valor de R$ 55,00, lançadas entre maio de 2025 e janeiro de 2026.

Embora a requerida tenha apresentado contratos, relatórios de utilização de linhas telefônicas, registros de consumo e documentação relativa à banda larga fixa, não produziu prova apta a demonstrar, de forma específica e individualizada, que os lançamentos impugnados decorriam do serviço efetivamente contratado pela consumidora.

A defesa comprovou a existência de vínculo contratual entre as partes, mas não estabeleceu correlação objetiva entre os contratos apresentados e os débitos lançados no cartão de crédito sob a nomenclatura “VIVO CONTROLE”.

A documentação produzida não contém instrumento contratual específico do produto cobrado, gravação de adesão, histórico de migração de plano ou qualquer elemento que permita vincular diretamente os lançamentos questionados à contratação invocada em contestação.

A conclusão é reforçada pelas próprias conversas mantidas entre a autora e o atendimento da requerida. Após consulta ao cadastro da consumidora, a atendente informou que não localizava outra cobrança no sistema além de duas linhas telefônicas e do serviço de fibra, circunstância incompatível com a tese defensiva de plena identificação e regularidade da cobrança discutida.

Incumbia à fornecedora demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Consequentemente, deve ser mantido o reconhecimento da inexigibilidade do débito, bem como a obrigação de cessação definitiva das cobranças.

Também deve ser mantida a condenação por danos morais. O conjunto probatório revela cobrança reiterada por vários meses, ausência de esclarecimento adequado ao consumidor, necessidade de sucessivas tentativas administrativas e posterior ajuizamento da demanda para solução do problema.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura falha relevante na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor arbitrado, contudo, não se verifica hipótese que justifique sua alteração. O montante de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diversa é a solução quanto à restituição dos valores pagos.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a repetição do indébito em dobro quando submetido à cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a requerida não demonstrou circunstância apta a caracterizar engano justificável. As cobranças ocorreram de forma reiterada durante vários meses consecutivos, a consumidora buscou esclarecimentos diretamente junto à operadora, a própria empresa não conseguiu identificar adequadamente a origem da cobrança quando provocada administrativamente, e, mesmo assim, os lançamentos continuaram sendo realizados.

A ausência de demonstração da contratação específica do serviço cobrado, somada à persistência da cobrança após questionamento da consumidora, afasta a incidência da exceção legal prevista na parte final do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a restituição deve ocorrer em dobro, incidindo sobre o valor reconhecidamente cobrado de forma indevida.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da autora
, para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.
NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026